Tribunal: TJSP
Processo: 1036732-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade - Fundamentação suficiente - Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

SENTENÇA – "Ultra petita" – Ocorrência – Hipótese em que se extrapolou o pedido do autor - Recurso provido em parte.

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – "Home Care" – Cláusula de exclusão de cobertura –

Ementa:

SENTENÇA - Nulidade - Fundamentação suficiente - Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

SENTENÇA – "Ultra petita" – Ocorrência – Hipótese em que se extrapolou o pedido do autor - Recurso provido em parte.

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – "Home Care" – Cláusula de exclusão de cobertura – Abusividade – Recusa abusiva ao custeio de tratamento domiciliar, cuja necessidade foi atestada por médico especialista – Súmula 90, TJSP – Ação procedente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036732-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados FABIO DALLA TORRE, ROSA
CARDOSO DALLA TORRE e CLAUDIA DALLA TORRES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036732-90.2019.8.26.0100
2
VOTO No 52109
APELAÇÃO No 1036732-90.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Centro Transmontano de São Paulo
APELADOS Fabio Dalla Torre, Rosa Cardoso Dalla Torre e Claudia
Dalla Torre Lopes
JUIZ Alexandre Bucci

SENTENÇA - Nulidade - Fundamentação suficiente -
Preliminar afastada.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória Preliminar afastada.
SENTENÇA “Ultra petita” Ocorrência Hipótese em que
se extrapolou o pedido do autor - Recurso provido em parte.

PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer “Home Care”
Cláusula de exclusão de cobertura Abusividade Recusa
abusiva ao custeio de tratamento domiciliar, cuja necessidade
foi atestada por médico especialista Súmula 90, TJSP Ação
procedente Recurso provido em parte.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 165/175, em que foi julgada
procedente “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” (fls. 1) ajuizada por
Oswaldo Dalla Torre (sucedido por Fabio Dalla Torre, Rosa Cardoso Dalla Torre e Claudia
Dalla Torre Lopes) contra Centro Transmontano de São Paulo, para confirmar a tutela
antecipada, condenando-se a requerida a custear o tratamento domiciliar em regime de
“home care” de que necessitou o falecido, bem como a reembolsar o valor despendido para
aplicação de toxina botulínica. Foi reconhecida a sucumbência recíproca. Inconformada,
apelou a ré, alegando ofensa aos limites objetivos da lide, uma vez que não foi objeto do
pedido inicial o reembolso do valor despendido com a aplicação da toxina botulínica ao
falecido, mas apenas o custeio do “home care”. Afirmou, ainda, ocorrência de cerceamento
de defesa, sendo necessária a produção de prova pericial. Arguiu, também, ser nula a
sentença por falta de fundamentação. No mérito, argumentou ausência de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036732-90.2019.8.26.0100
3
contratual, por não ter sido indicado ao falecido tratamento domiciliar em regime de “home
care”. Requereu, por fim, que eventual reembolso ocorresse nos limites do contrato
celebrado pelas partes. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Sem contrarrazões,
foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
Anota-se que não se há de cogitar da sugerida nulidade da sentença por
suposta falta de fundamentação. O decisum não padece de vício algum, mostrando-se
suficientemente motivado, totalmente claro e compreensível, tendo sido atendidos os
requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não houve dificuldade alguma à
apelante para criticá-lo em seu arrazoado, tendo sido bem entendidos seu conteúdo e seu
alcance.
Agiu, também, acertadamente o Juiz de Direito ao promover o julgamento
antecipado da lide por entender desnecessária a dilação probatória, em total conformidade
com o artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Cabe ao magistrado aferir a necessidade da produção de provas, sendo certo
que somente a determinará se entender indispensável à formação de sua convicção. Como
lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do Código de Processo Civil,
“Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, São
Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a
existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e
indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág. 185).
Era o caso dos autos, em que, nitidamente, a prova documental já produzida
mostrava-se suficiente para esclarecer a matéria trazida a exame, achando-se o feito
absolutamente maduro para ser sentenciado.
Pela leitura da petição inicial, nota-se que pleiteou o autor a cobertura pela
ré de “todos os custos inerentes ao atendimento médico indicado, por profissional médico
da própria instituição, concedendo e determinando a favor do Autor, que a requerida, de
início imediato ao tratamento médico indicado, prestando o atendimento na residência do
Autor, afastando a evocada negativa de prestação de serviços, sob pena de multa diária”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036732-90.2019.8.26.0100
4
(fls. 7).
Entretanto, na sentença, a ré foi condenada, também, na restituição de valor
referente à aplicação de toxina botulínica no falecido, que se deu em 16 de maio de 2019,
durante sua internação hospitalar (fls. 140).
Sob esse aspecto, portanto, a sentença apelada é nula em parte, por ser "ultra
petita", uma vez que somente foi pleiteado pelo autor o custeio de tratamento domiciliar
em regime de “home care”.
Com efeito, “A sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade
absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia
processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o
pedido formulado” (REsp. no 263.829 SP, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un, Rel. Min. Fernando Gonçalves, em 4/12/01, DJ de 18/2/02, pág. 526).
No mérito, foi atestado que o paciente, por apresentar quadro de “sequela de
AVEI, em uso de SNE e dificuldade de locomoção”, necessitaria de “seguimento com o
fonoaudiólogo e com a fisioterapia para reabilitação” (fls. 15).
A despeito de não haver expressa indicação do médico da parte autora para
a utilização dos serviços de “home care”, constata-se que o autor contava com oitenta e seis
anos de idade, apresentava dificuldades de locomoção, alimentava-se por sonda e residia
apenas com sua esposa, também idosa, tudo levando a crer que os tratamentos a ele
indicados não poderiam ser realizados fora do ambiente domiciliar.
Era notória, pois, a necessidade de tratamento domiciliar ao falecido ante as
suas condições pessoais, pela natureza e gravidade da doença de que era portador. Ressalta-
se, ainda, que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais
adequado ao paciente. Com efeito, “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar)
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode
ser limitado pela operadora do plano de saúde” (AgInt no AREsp 1071680/MG, 3a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, em 20/6/17, DJe
26/6/17).
Claramente, a negativa da ré esvaziava a finalidade da avença, colocando o
consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito a ponto de a manutenção
do plano de saúde tornar-se inútil.
Com efeito, é entendimento assente neste Tribunal de Justiça que "Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036732-90.2019.8.26.0100
5
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva
a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" (Súmula 90, TJSP).
Era, pois, de rigor o custeio pela operadora de saúde do tratamento médico
domiciliar prescrito, de forma integral, incluídas todas as terapias indicadas pelo médico.
Por fim, a despeito de ter sido acolhida em parte a pretensão recursal da ré,
em verdade, é certo que a pretensão inicial foi acolhida integralmente, razão pela qual são
mantidas a disciplina da sucumbência (os herdeiros do falecido não impugnaram este
tópico), bem como o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
Diante disso, dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator